Tribunal: TCU
Processo: 006.774/2013-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1213/2020-TCU-Plenário Considerando que os recorrentes apresentam expediente recursal inominado; Considerando que a peça não se enquadra em nenhuma das hipóteses recursais previstas na Lei no 8.443/1992 e no Regimento Interno do TCU; Considerando que o art. 50, § 4o, da Resolução TCU no 259/2014 determina a negativa de recebimento do pleito, quando ficar comprovado que a peça trata de petição a qual não pode ser conhecida como recurso de decisão do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado , ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art 143, inciso V, alínea "a" c/c o art. 50, § 4o, da Resolução TCU no 259/2014, e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em receber a peça recursal com mera petição, em razão da ausência de ânimo recursal, negando-se a ela seguimento e determinar o seu arquivamento, após dar ciência aos peticionários do teor deste acórdão: 1. Processo TC- Processo 006.774/2013-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 027.232/2018-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 027.231/2018-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 027.230/2018-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 027.229/2018-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Alice Alves Figueiredo (XXX.710.428-XX); Anísio Ernesto Lopes (XXX.072.337-XX); Aílton de Castro Leite (XXX.511.127-XX); Ciro Esteves Baptista (XXX.892.387-XX); Claudionor Xavier da Silva (XXX.062.377-XX); Clearton Mateus de Moura (XXX.788.887-XX); Célia da Costa Ávila (XXX.085.977-XX); Edna Suzano Gonçalves da Silva (XXX.887.087-XX); Eliane Custódio Miguel (XXX.495.457-XX); Everildo Gomes da Silva (XXX.780.357-XX); Francisco Rodrigues Barreto (XXX.706.987-XX); Gumercindo Couto de Oliveira (XXX.618.417-XX); Hilda da Costa Soares (XXX.725.747-XX); Ivone Vaz Correa (XXX.176.817-XX); Joel da Silva (XXX.520.387-XX); Jonas José Miguel (falecido) (XXX.066.407-XX); José de Ribamar Pires Carneiro (XXX.510.007-XX); Marli Galdino (XXX.344.377-XX); Nadir Miranda Soares (falecida) (XXX.384.077-XX); Neuza Glória Ramos Duque Estrada (XXX.055.187-XX); Nilza Lopes de Campos (XXX.902.347-XX); Roberto Ricardo Barreto (XXX.067.757-XX); Vânia Soares Melo (XXX.645.217-XX); Welington Henrique de Araújo (XXX.038.597-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - Rio de Janeiro-Centro/RJ-INSS/MPS. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Jose Marcos Vieira (65.681/OAB-RJ), representando Solange de Oliveira Francisco e Luiz Henrique dos Santos de Oliveira; Carlos Leno de Moraes Sarmento (75.458/OAB-RJ), representando Edna Suzano Gonçalves da Silva; Laerte da Motta Ferreira, representando Gumercindo Couto de Oliveira. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.